Tribunal: TJMT
Processo: 1008531-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008531-80.2020.8.11.0000
Impetrante: Alex Martins Salvatierra
Paciente: André Luiz da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de André Luiz da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante afirma que o paciente está preso há mais de 160 dias e que a audiência de instrução e julgamento, que fora designada para a data de hoje (14 de abril de 2020), foi suspensa por força das Portarias Conjuntas n. 247/2020 e 249/2020, da Presidência e da Corregedoria-Geral deste Tribunal, sem previsão de nova data para ser realizada, o que, no seu entendimento, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Além disso, alega que a pandemia da COVID-19 em curso torna insustentável a permanência do paciente no cárcere, sobretudo à luz da Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Outrossim, na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o STF não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias. A propósito, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, referenciada pelo impetrante, contém semelhantes orientações.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Conquanto o paciente não integre nenhum dos denominados “grupos de risco” de agravamento da COVID-19 e malgrado os fundamentos da constrição cautelar a que se vê submetido já tenham sido chanceladas por este Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 1019330-22.2019.8.11.0000, entendo que a conduta ilícita que lhe é imputada não é revestida de particular gravidade – ao menos não o suficiente para, nesse momento singular de reexame das prioridades coletivas, justificar a privação da liberdade por crime não praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa.
Com efeito, depreende-se dos autos que André Luiz foi surpreendido numa abordagem de rotina da Polícia Militar, ocasião em que foram encontradas em seu poder porções de aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de maconha, 4g (quatro gramas) de cocaína e 600g (seiscentos gramas) de íons boratos, fato este despido de complexidade e que não destoa da normalidade das prisões em flagrante por tráfico de drogas.
Ademais, embora a audiência de instrução e julgamento tenha sido suspensa por motivo absolutamente compreensível (a pandemia da COVID-19), observo que, mesmo na data originariamente estipulada, já seria de se considerar caracterizado o excesso de prazo, uma vez que o paciente fora preso em flagrante no dia 25 de outubro de 2019, transcorrendo, portanto, mais de 160 dias de segregação cautelar, por fato que, repita-se, não é dotado de particular complexidade.
Cumpre salientar que o paciente exerce atividade remunerada lícita, possui residência fixa e não ostenta registros criminais anteriores, circunstâncias que denotam a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva no presente contexto.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, para determinar ao impetrado que expeça alvará de soltura em benefício de André Luiz da Silva, aplicando-lhe, contudo, a fim de tutelar a ordem pública e a normalidade do processo, as seguintes medidas cautelares:
I – comparecimento a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
II – comparecimento periódico à secretaria do juízo processante, até o 5o dia útil de cada mês, a partir da normalização do expediente forense, para informar e justificar suas atividades;
III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e
IV – proibição de deixar a Comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante.
Por ocasião do cumprimento do alvará, verifique-se a eventual subsistência de títulos prisionais diversos. Além disso, advirta-se o paciente que o descumprimento das condições impostas poderá redundar no restabelecimento da prisão preventiva.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator